Tribunal: TJBA
Processo: 8002487-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002487-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ADALICIO COELHO NOGUEIRA registrado(a) civilmente como ADALICIO COELHO NOGUEIRA

Advogado(s)
:
GUILHERME TEIXEIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
EXCESSO DE EXECUÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
CABIMENTO.

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO.
DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA.
BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão interlocutória que acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade
apresentada pelo
ESPÓLIO DE ADALÍCIO COELHO NOGUEIRA,

e limitou o valor dos honorários advocatícios de sucumbência a R$ 28.530,69. O Agravante sustenta a ocorrência de preclusão, o descabimento da exceção de
pré
-executividade e violação à coisa julgada, defendendo que os honorários de 10% devem incidir sobre o proveito econômico de R$ 1.272.579,15, totalizando R$ 130.095,
4
7. O Agravado, em contrarrazões, afirma que a decisão está em conformidade com o acórdão anterior e que a matéria de excesso de execução é de ordem pública, não sujeita à preclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na definição da correta base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência devidos ao Agravante, mediante interpretação do título executivo judicial (acórdão do Agravo de Instrumento nº 8009230-
4
6.2022.8.05.0000), bem como na análise do cabimento da exceção de
pré
-executividade e da alegada preclusão temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A exceção de
pré
-executividade é mecanismo de defesa de cognição restrita, aplicável a matérias de ordem pública e a vícios comprováveis de plano, sem dilação probatória. A discussão sobre a correta interpretação do título executivo judicial constitui matéria de direito, dependendo exclusivamente da análise de documentos acostados aos autos, justificando o cabimento da exceção.

3.2. A alegação de erro na interpretação de título judicial que causa manifesto excesso aproxima-se de matéria de ordem pública, passível de correção para garantir a estrita observância da coisa julgada, não se sujeitando à preclusão temporal.

3.3. A leitura integral do acórdão que serve de título executivo revela que os honorários foram fixados em percentual sobre o proveito econômico obtido, e não em valor nominal. A menção ao valor de R$ 28.530,69 corresponde a mera autorização para levantamento de quantia depositada, não se confundindo com a fixação da base de cálculo definitiva.

3.
4
. Em ações revisionais com redução do valor devido, a base de cálculo dos honorários advocatícios consiste no proveito econômico obtido com a demanda,
qual seja,

a diferença entre o valor originalmente cobrado e o apurado como efetivamente devido, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3.5. O proveito econômico deve ser calculado considerando-se o abatimento, sobre o valor originalmente cobrado (R$ 1.557.886,03), tanto do valor apurado no laudo pericial (R$ 285.306,88) quanto do valor incontroverso já depositado (R$ 5
4
2.995,0
4
), resultando em valor efetivamente devido de R$ 828.301,92 e proveito econômico de R$ 729.58
4
,11, sobre o qual incidem os honorários de 10%, totalizando R$ 72.958,
4
1.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido
para fixar a base de cálculo dos honorários de sucumbência devidos ao Agravante em R$ 729.58
4
,11 (setecentos e vinte e nove mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e onze centavos), correspondente ao proveito econômico obtido. Por consequência, a execução de honorários deverá prosseguir pelo valor de R$ 72.958,
4
1 (setenta e dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos), a ser devidamente atualizado desde a data do acórdão que os fixou, abatidos eventuais valores já levantados a este título.

Tese de julgamento:

1.
A exceção
de
pré
-executividade é via adequada para discussão de excesso de execução decorrente de erro na interpretação do título executivo judicial, tratando-se de matéria de direito que não demanda dilação probatória e aproxima-se de questão de ordem pública, não se sujeitando à preclusão temporal.

2.
Em execução de honorários advocatícios de sucumbência fixados em percentual sobre o proveito econômico, a base de cálculo corresponde à diferença entre o valor originalmente cobrado pelo credor e o valor efetivamente devido, apurado mediante perícia contábil e acrescido de valores incontroversos depositados.

3.
A mera menção a valor específico em acórdão, quando destinada a autorizar levantamento de quantia já depositada, não se confunde com a fixação da base de cálculo definitiva dos honorários, devendo prevalecer o comando judicial expresso que vincula a verba honorária ao montante econômico obtido.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 22
4
2162/RS; STJ -
AgInt
no
AREsp
: 23586
4
1/SP; STJ -
AgInt
no
AREsp
: 17903
4
/SE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento decorrente do Cumprimento de Sentença nº 0107050-92.2008.8.05.0001, em que figuram como agravante
BANCO BRADESCO S.A.
e como agravado
ESPÓLIO DE ADALÍCIO COELHO NOGUEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e fixar a base de cálculo dos honorários de sucumbência devidos ao Agravante em R$ 729.58
4,11 (setecentos e vinte e nove mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e onze centavos), correspondente ao proveito econômico obtido, devendo a execução de honorários prosseguir pelo valor de R$ 72.958,41 (setenta e dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos), a ser devidamente atualizado desde a data do acórdão que os fixou, abatidos eventuais valores já levantados a este título, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora